Tribunal: CARF
Processo: 15504.021823/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021823/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 204-218) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
Incide no caso o prazo decadencial do art. 173 do CTN. O prazo decadencial não
se interrompe e nem se suspende. A concessão de liminar no MS no 1999.38.00.017.818-2 não
suspendeu o prazo decadencial, conforme se pode extrair do julgamento do RESP no 216.298-SP.
Portanto, foram alcançados pelo instituto em comento os créditos referentes ao período entre
16/12/1998 e 31/12/2002.
O Auditor Fiscal impôs a obrigação à recorrente de ratificação ou retificação de
dados da folha de pagamento de seus servidores não efetivos sem a correta fundamentação legal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021823/2008-31
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

que a sustentasse. Dessa forma incorreu em conduta ilegal e abusiva, que também lesou o direito
de defesa do sujeito passivo.
Tendo em vista o disposto no art. 10 da MP no 2.200-2/2001, o CD-rom com os
dados da folha de pagamento não foi produzido com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil. Assim, as declarações nele contidas não possuem presunção de
veracidade em relação aos signatários. Ainda, a SEDE não é signatária do CD-rom.
É necessária a realização de perícia no presente caso, por envolver interesse e
recursos públicos.
Aplicam-se aos servidores não efetivos os dispositivos da Lei Estadual no 869/52,
do Decreto Estadual no 31. 1.930/90 e da Lei n. 9.380/86, vigentes à época do período em
cobrança, em cujos artigos preveem os benefícios previdenciários aos servidores estaduais,
incluindo aposentadoria nas diversas modalidades e pensão aos seus dependentes. Existia o
RPPS para os servidores não efetivos, o que afasta a competência da Receita Federal do Brasil
para questioná-lo em face do princípio constitucional da paridade federativa entre os entes
federativos (CF, art. 19, II). Trata-se da aplicação do disposto no art. 13 da Lei n” 8.212/91.
Ainda que antes da EC estadual n° 49/01 os detentores de função pública fossem
considerados não efetivos, após o advento da referida emenda passaram a ter os mesmos direitos
dos servidores que titularizam cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (se já não
pertenciam) ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais,
competindo a esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento dos benefícios
previdenciários em relação a estes servidores.
Não há que se falar em contribuição de servidores públicos estaduais de qualquer
categoria vinculados ao Estado de Minas Gerais, para custeio de aposentadoria antes da EC n.
20/98 à míngua de norma a esse respeito.
Ainda que se entenda ser devida qualquer contribuição do Estado à Receita
Federal do Brasil em relação a estes servidores, tal débito seria passível de compensação. nos
moldes da Lei n° 9.796/99, o que geraria a improcedência do presente lançamento.
Não cabem à União os recursos arrecadados pelos Estados no exercício de sua
competência tributária previdenciária, já que estes recursos devem se vincular aos seus próprios
orçamentos.
A Lei no 8.212/91 não disciplina como contribuintes os servidores públicos
ocupantes exclusivamente de cargos comissionados dos Estados ou detentores de função pública
ou designados. Não cabe a afirmação de que o Decreto no 3.048/99 vincula os servidores em
questão ao RGPS, pois tal disposição deve ser proveniente de Lei.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ex positis, requer seja admitido e julgado procedente o presente recurso a fim de
reformar a decisão recorrida, para anular o lançamento efetuado e reconhecer a
inexistência do débito nele representado, tudo por ser de DIREITO e de JUSTIÇA!
O Estado requer, ainda a juntada da Resolução AGE n° 112/2004 e do MEMO.
CIRCULAR 012/2004/SPDC que confere ao Procurador abaixo assinado poderes para
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

representar o Estado nesse feito, razão pela qual solicita que as intimações sejam feitas
em seu nome remetidas ao seguinte endereço: Av. Afonso Pena, n° 1.901, 3° andar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130- 004.
O pedido de realização de perícia não obedeceu os requisitos do art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72, posto que não foram indicados quesitos e nem o nome, endereço e
qualificação profissional do perito. O recurso veio acompanhado de cópias da Resolução AGE no
112, de 12 de abril de 2004 e do MEMO Circular 012/2004/SpDC (fls. 219 e 220).
A presente questão diz respeito a Auto de Infração/AI - DEBCAD no 37.173.169-
0 (fls. 2-140) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias da empresa sobre
a remuneração de empregados e aquelas para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, em face da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais (CNPJ no 5.430.378/0001-53), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 12/1998 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 4.516.807,69 (quatro
milhões quinhentos e dezesseis mil oitocentos e sete reais e sessenta e nove centavos). A
notificação aconteceu em 12/01/2009 (fl. 143 e 180).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 133-140) o seguinte:
O presente débito foi apurado com prova produzida pelos dados da folha de pagamento
de servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos pela SEPLAG - Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - em atendimento à solicitação feita em Diligência
Fiscal conforme Mandado de Procedimento Fiscal N° 09405720, de 31/05/2007. Os
dados fornecidos pela SEPLAG foram individualizados por cada órgão/secretaria do
Estado de MG.
Os dados referentes à Sec. Desenvolvimento Econômico foram disponibilizados através
de arquivos digitais em CD(s) rom (mídia ótica de processamento - arquivos formato
“txt”), que tiveram o seu conteúdo autenticado pelo SVA (Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais), com o respectivo recibo (relatório de
acompanhamento) anexo ao TIAF datado de ll/09/2008. O código de identificação do
CD é 14b28395-077d48b3-6b31c7ea-1abc68b1.
O citado CD-rom com os dados ( folha de pagamento de servidores não efetivos) foi
apresentado a Sec. Desenvolvimento Econômico, com solicitação de esclarecimentos
(ratificação/retificação dos dados apresentados).
A referida solicitação de ratificação/retificação para os dados (folha de pagamento de
servidores não efetivos) abrangidos pelo período de 12/1998 a 12/2006(inclusive 13°
salários) foi formalizada através do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF datado de
11/09/2008. Em 30/09/2008,-foi apresentado para a auditoria fiscal o Ofício
Of.SEDE/GAB/N°.502/08 datado de 25/09/2008, emitido pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico em resposta à solicitação do TIAF de ll/09/2008, sendo
que a solicitação da auditoria fiscal não foi atendida, pois a resposta não ratifica e nem
retifica os dados apresentados.
A par dos argumentos citados no Of.SEDE/GAB/N°.502/08, foi emitido o TIF n°
001/2008 - Termo de Intimação Fiscal, datado de 13/10/2008 encaminhado mediante
AR, recebido em 17/10/2008 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, onde reiteramos a solicitação de ratificação ou retificação dos dados
apresentados no CD anexo ao citad TIAF de 11/09/2008. Em 28/10/2008, foi recebido
pela a auditoria fiscal o Ofício Of.SEDE/GAB/N°.541/08 datado de 28/10/2008,
emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em resposta à
solicitação do TIF n° 001/2008 - e assinado pelo Sr. RAPHAEL GUIMARÃES
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

ANDRADE na qualidade de Secretário de Desenvolvimento Econômico - sendo que a
solicitação da auditoria fiscal não foi atendida, pois, novamente, a resposta não ratifica e
nem retifica os dados apresentados.
Nos ofícios Of.SEDE/GAB/N°.502/08 e Of.SEDE/GAB/N°.54l/08, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico diz “desconhecer” o CD, desta forma se
negando a examinar os dados de seu conteúdo, e também não disponibilizando os dados
corretos - hipótese de retificação colocada nas intimações que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico simplesmente ignorou. As sucessivas alegações que
justificariam o “desconhecimento do CD” possuem um cunho claramente protelatório, a
saber:
O Of.SEDE/GAB/N°.502/08 cita a “...liminar deferida nos autos do Mandado de
Segurança n° 2008.38.00.023293-9, da 22” Vara Federal...”. O alcance da referida
liminar está restrito: aos procedimentos fiscais contra as pessoas físicas - “agentes
públicos estatais” -; e ao contexto “...agente públicos estatais que deixarem de emitir a
GFIP...”(grifo nosso). Assim 0 sendo, o procedimento fiscal em andamento na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (CNPJ :05.480.378/0001-53)
encontra-se fora do alcance da referida liminar.
No Of.SEDE/GAB/N°.541/08 a alegação é a de que os dados constantes no CD em
questão foram gerados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Ora, tal fato consta do próprio TIAF_-1 1/09/2008, como esclarecimento de que embora
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG seja a responsável pelo
Sistema de Administração de Pessoal - SISAP, tendo gerado o CD, é a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico quem tem os dados originais, quem alimenta a
folha de pagamento, e quem está sob ação fiscal, sendo, portanto, o destinatário da
solicitação da Receita Federal do Brasil. - devendo atendê-la sob pena de autuação.
Ainda no Of.SEDE/GAB/N°.541/08 consta o argumento de que o citado CD “não foi
produzido com a utilização de processos de certificação disponibilizado pela Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil.”, o que impossibilitaria sua
“aceitação” ou “validação”. Tal argumento não é pertinente à situação, visto que não era
uma questão de “validar ou autenticar o CD”, mas sim de examinar seu conteúdo,
inclusive com a alternativa de retificar os dados caso fossem encontradas divergências
com os dados originais de sua folha de pagamentos. Além de não ser relevante, a
alegação também não reflete as circunstâncias reais da geração do referido CD:
Os referidos dados foram disponibilizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão -
SEPLAG através de arquivos digitais em CD(s) rom, não regravável, (mídia ótica de
processamento – arquivos formato “txt”). Os mesmos, à época, foram autenticados pelo
SVA (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais), cujos recibos
gerados pela própria SEPLAG (relatório de acompanhamento), foram devidamente
assinados tanto pelo responsável pela Diretoria Central de Processamento de Pagamento
de Pessoal quanto pelo responsável técnico pela geração dos arquivos. Assim como a
fiscalização detém a via a ela destinada do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais,
também a SEPLAG, que foi o fornecedor destes arquivos, ficou com a via atestando o
recebimento pela fiscalização.
Ressaltamos que o mesmo procedimento fiscal foi aplicado a várias U Secretarias de
Estado de MG, sendo que a grande maioria examinou os dados de folha de pagamento
no CD apresentado e os ratificou - o que ilustra a intenção protelatória da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico em não examinar o CD e assim se esquivar da
sua ratificaçao/retificaçao.
[...]
Apuramos o presente débito com a prova produzida pelos dados, já em nosso poder,
oriundos da diligência fiscal na SEPLAG, já que a Secretaria de Estado de
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

Desenvolvimento Econômico não aproveitou a oportunidade de examinar, ratificar, ou
eventualmente retificar os referidos dados, ao responder ao TIAF de 11/09/2008 e ao
TIF 001/2008 dizendo “desconhecê-los”.
Com base nos dados constantes no referido CD montamos uma “folha de pagamento”
que nos permitiu apurar, a partir da tabela de verbas, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, no período de 16/12/1998 a 31/12/2006, inclusive as parcelas pagas a
título de 13° salário nos anos de 1999 a 2006.
Este levantamento abrange os servidores não efetivos da Sec. Desenvolvimento
Econômico, inclusive os sen/idores originários das “antigas” Sec. Indústria e Comercio
UO:1311, e Sec. Minas e Energia UO: 1291, que foram por ela absorvidos.
[...]
No período em questão - 01/1999 a 12/2006 - não constam nos registros de GFIP da
RFB as informações referentes aos servidores não efetivos objeto deste levantamento. A
Sec. Desenvolvimento Econômico também não recolheu a contribuição previdenciária
devida em razão da vinculação destes servidores ao RGPS. Ressaltamos, ainda, que a
Sec. Desenvolvimento Econômico não incorreu em apropriação indébita em nenhum
dos levantamentos aqui apurados.
O contribuinte (Estado de Minas Gerais) apresentou impugnação em 26/01/2009
(fls. 148-162), pela qual levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no
recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ex positis, o Estado requer:
a) seja anulada a ação fiscal pelos vícios apontados nesta defesa;
b) seja reconhecida a decadência quinquenal do crédito lançado;
c) seja determinada a realização de perícia contábil, para apuração dos valores lançados,
mediante acompanhamento de peritos do Estado;
d) se diverso o entendimento, requer seja julgado improcedente o lançamento;
e) juntada da Resolução AGE n° 112/2004 que confere à Procuradora abaixo assinado
poderes para representar o Estado nesse feito, razão pela qual solicita que as intimações
sejam remetidas ao seguinte endereço: Av. Afonso Pena, n° 1.901, 3“ andar, Bairro
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130-004.
O pedido de realização de perícia não obedeceu os requisitos do art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72, posto que não foram indicados quesitos e nem o nome, endereço e
qualificação profissional do perito.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 163-): i)
Captura de tela referente à Resolução no 112, de 12 de abril de 2004; ii) Parecer PGFN/CAT no
1617/2008; iii) Cópia de página do Diário do Executivo do Estado de Minas Gerais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-24.574, de 19 de novembro de 2009 (fls. 191-199), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
SERVIDORES PÚBLICOS. FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Até a Emenda Constitucional n° 20, de 16/12/1998, o SERVIDOR civil da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que fosse o regime de
trabalho, estaria excluído do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando
sujeito a sistema próprio de previdência social. A partir da citada Emenda
Constitucional n° 20, os servidores públicos não ocupantes de cargos efetivos estão,
compulsória e automaticamente, filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN, não se
computando na contagem desse prazo os intervalos em que a referida fazenda estiver
impedida de o constituir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após o protocolo do recurso, foi apresentada manifestação do recorrente em
03/09/2010 (fls. 227-229), informando que o débito em questão teria sido incluído no
parcelamento ao qual se refere a Lei no 11.941/2009, razão pela qual requer a consolidação desse
parcelamento. Ainda, reiterou o pedido de exclusão dos valores decaídos da autuação.
A referida manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 230-
254): i) Ofício SEDE/GAB no 717/2010; ii) Cópia de consulta de regularidade das contribuições
previdenciárias; iii) Cópia de certidão positiva com efeitos de negativa, em nome da SEDE; iv)
CD-ROM contendo planilhas produzidas pelo órgão, que fundamentam o pedido de exclusão dos
débitos; v) Cópia de acordo entre União, INSS e o Estado de Minas Gerais; vi) Cópia do Parecer
no WOB 2010.7173-4504, do MPF, acerca do acordo; vii) Cópia de decisão nos autos do REsp
1.135.162-MG, que homologou o acordo; viii) Cópia da Resolução AGE 112/2004 e do MEMO
Circular no 012/2004 SPDC.
Os termos dessa manifestação são reiterados em 22/09/2010 (fls. 255-257),
juntando-se os seguintes documentos (fls. 258-276): i) REsp no 1.135.162-MG; ii) Cópia de
acordo entre União, INSS e o Estado de Minas Gerais; iii) Cópia do Parecer no WOB 2010.7173-
4504, do MPF, acerca do acordo; iv) Cópia de decisão nos autos do REsp 1.135.162-MG, que
homologou o acordo; v) Cópia da Resolução AGE 112/2004 e do MEMO Circular no 012/2004
SPDC.
Em 30/08/2013 foi juntado o OF.SEF.GAB.SEC no 703/2013, informando que o
contribuinte optou pelos benefícios de parcelamento previstos na Lei no 12.810/2013, desde que
mantidos os termos do acordo firmado com a União e o INSS. Foram apresentados os seguintes
documentos: i) Planilhas referentes aos pagamentos; ii) Pedido de desistência de parcelamento;
iii) Pedido de novo parcelamento com base na Lei no 12.810/2013, iv) Discriminação de débitos
a parcelar; v) Cópia da Lei Delegada no 175/2011 (fls. 299-376).
Após, em 31/07/2017, foi juntado o OF.SEF.GAB.SEC no 482/2017, pelo qual se
informa que o contribuinte escolheu migrar o parcelamento, com inclusão de novos débitos, para
as condições estabelecidas pela MP no 778/2018, mantendo-se o disposto no acordo já
mencionado. Foram anexados os seguintes documentos: i) Pedido de parcelamento; ii)
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

Discriminação de débitos a parcelar; iii) Demonstrativo da receita corrente líquida de Minas
Gerais; iv) (fls. 377-398).
Encontra-se à fl. 399 solicitação da EQPROF/SECAT/DRF em Belo
Horizonte/MG para a remessa dos autos, que se encontravam na DISOR/CEGAF/CARF/CA 02.
Em seguida, à fl. 401, consta despacho referente à solicitação de desistência de
recurso por parte do contribuinte, determinando o retorno dos autos à unidade da administração
tributária da origem para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência,
tornando-se insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o
caso, apartar os autos com retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não
contemplada pela desistência.
Sobreveio o Despacho-Desmembramento de fls. 487 e 488, que informa:
Conforme requerimentos de fls. 227/254 e planilhas de desmembramento fls. 437 foi
informado para parcelamento o total de R$ 1.075.141,53, referente ao período de
01/2003 a 13/2006, considerado não decaído pelo Estado, deduzido o valor de R$
147.161,37, relativo a servidores do Regime Próprio de Previdência.
Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito tributário
originário, transferindo os valores lançados nas competências parceladas – 01/2003 a
13/2006 para o processo 10134.721996/2019-47, Debcad no. 37.542.768-6 no total de
R$ 1.075.142,82.
Permanecem no processo 15504.021823/2008-31 Debcad no 37.173.169-0 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002, decaído conforme Estado e a
diferença relativa a servidores do regime próprio do período de 01/2003 a 13/2006, no
total de R$ 1.363.525,32 que não foram objeto de parcelamento e retornarão ao
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf para julgamento do recurso
voluntário.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Relator.
No presente, processo, há menção a vários processos judiciais. Não há, entretanto,
cópia de tais processos no processo administrativo. A juntada de cópia desses processos é
imprescindível para a verificação de eventual concomitância e consequente aplicação da Súmula
CARF n. 1.
Considerando a dúvida acerca do objeto dos processos judiciais mencionados
durante o presente processo administrativo, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido em diligência para que a autoridade preparadora esclareça o objeto de cada um dos
processos judiciais mencionados a fim de que o Colegiado possa verificar a existência de
concomitância.
Conclusão:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021823/2008-31

Maurício Dalri Timm do Valle – Relator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital